Tribunal: TJSP
Processo: 1107058-51.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Revisional – Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel – Alegação de cobrança de juros abusivos, ilegalidade de cobrança de comissão de corretagem e taxa SATI e danos morais – Pedido de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência para condenar as corrés BROOKFIELD e LPS BRASIL, a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Revisional – Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel – Alegação de cobrança de juros abusivos, ilegalidade de cobrança de comissão de corretagem e taxa SATI e danos morais – Pedido de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência para condenar as corrés BROOKFIELD e LPS BRASIL, a devolverem a autora o valor pago a titulo de taxa SATI - Inconformismos: da autora, alegando que deve ser restituído o valor pago a titulo de comissão de corretagem, uma vez que a sua cobrança é ilegal, e a indenização por danos morais; da corré GAIA pleiteando que conste na sentença a improcedência da ação com relação a ela e a condenação da autora no pagamento de sucumbência – Prescrição trienal com relação ao pagamento da comissão de corretagem – Danos morais não caracterizados – Improcedência da ação com relação a corré GAIA – sucumbência devida pelo autora- Recurso desprovido da autora e provido da corré GAIA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001034758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1107058-51.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada IANI
MARLISA
DE
OLIVEIRA,
são
apelados
BROOKFIELD
SÃO
PAULO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., BANCO ABN AMRO REAL S.A e LPS
BRASIL
-
CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A e Apelado/Apelante GAIA
SECURITIZADORA S/A.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da autora e deram
provimento ao da corré GAIA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1107058-51.2014.8.26.0100 - São Paulo - C
APELAÇÃO No 1107058-51.2014.8.26.0100
APELANTE/APELADA: IANI MARLISA DE OLIVEIRA
APELADA/APÉLANTE: GAIA SECURITIZADORA S.A.
APELADAS: BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
S.A., BANCO ABN AMARO REAL S.A, LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMÓVEIS
JUIZ: ROGÉRIO MARRONE DE CASTRO SAMPAIO
VOTO No 22.363
APELAÇÃO
Ação Revisional
Instrumento Particular de
Compra e Venda de Imóvel
Alegação de cobrança de juros
abusivos, ilegalidade de cobrança de comissão de corretagem e
taxa SATI e danos morais Pedido de restituição em dobro dos
valores cobrados indevidamente e de indenização por danos
morais
Sentença de parcial procedência para condenar as
corrés BROOKFIELD e LPS BRASIL, a devolverem a autora o
valor pago a titulo de taxa SATI - Inconformismos: da autora,
alegando que deve ser restituído o valor pago a titulo de comissão
de corretagem, uma vez que a sua cobrança é ilegal, e a
indenização por danos morais; da corré GAIA pleiteando que
conste na sentença a improcedência da ação com relação a ela e
a condenação da autora no pagamento de sucumbência

Prescrição trienal com relação ao pagamento da comissão de
corretagem Danos morais não caracterizados Improcedência
da ação com relação a corré GAIA sucumbência devida pelo
autora- Recurso desprovido da autora e provido da corré GAIA.
Vistos.
Trata-se de Apelações interpostas contra sentença
proferida pelo MM. Juiz da 27a Vara Cível Central, Comarca da Capital, em Ação
Revisional de Contrato cumulada com Restituição de Valores Pagos Indevidamente e
Indenização por Danos Morais, proposta por IANI MARLISA DE OLIVEIRA contra
BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., BANCO
ABN AMARO REAL S.A, LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMÓVEIS e GAIA
SECURITIZADORA S.A., que julgou a ação parcialmente procedente para condenar as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1107058-51.2014.8.26.0100 - São Paulo - C
corrés BROOKFIELD e LPS BRASIL, solidariamente, na devolução do valor pago pela
autora a titulo de taxa SATI, corrigidos monetariamente pela Tabela Pratica do Tribunal de
Justiça, a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês contados da citação. Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada parte
arcar com metade das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios de seus
respectivos patronos.
Os Embargos de Declaração opostos pela corré GAIA
SECURITIZADORA S.A. foram rejeitados.
Apela a autora, pugnando pela parcial reforma da
sentença, para que lhe seja devolvido, também, o valor pago a título de comissão de
corretagem, sob a alegação de que tal cobrança é abusiva, e a indenização por danos
morais.
Apela a corré GAIA, pleiteando que seja reconhecida
a improcedência da ação com relação a ela, visto que a condenação foi imposta apenas as
corrés BROOKFIELD e LPS BRASIL, e a condenação da autora no pagamento de
sucumbência.
Recursos tempestivos, isento de preparo da autora e
preparado o da corré e ambos contrarrazoados.
É o breve relatório do necessário.
Inicialmente, há que se rejeitar a preliminar de
intempestividade do apelo da corré GAIA, sustentada pela autora nas contrarrazões de
apelo, uma vez que a oposição de Embargos de Declaração, ainda que não conhecidos,
suspende o prazo recursal.
Assim, verificado que a decisão que apreciou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1107058-51.2014.8.26.0100 - São Paulo - C
Embargos de Declaração opostos pela corré foi disponibilizada em 8.09.2015,
considerando o prazo em dobro em razão da pluralidade de réus, tem-se que a apelação
protocolada em 5.10 .2015 é tempestiva.
Assim, conheço do apelo da corré GAIA e passo a
análise dos recursos.
Cuida-se de ação ajuizada pela autora contra os réus,
objetivando a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente em razão da
aplicação abusiva de juros remuneratórios nas parcelas previstas no contrato, bem como
dos valores pagos a titulo de taxa SATI e comissão de corretagem, por considerar tais
cobranças abusivas e, ainda, a condenação por danos morais, a qual foi julgada
parcialmente procedente para condenar as rés, BROOKFIELD e LPS, na devolução dos
valores pagos a título de SATI.
E, em que pesem as alegações da autora, não há que
se falar em devolução do valor pago a título de comissão de corretagem.
Isto porque, como bem observado pela corré LPS
BRASIL CONSULTORIA DE IMÓVEIS em suas contrarrazões de recurso, a pretensão da
autora quanto à devolução do valor pago a título de comissão de corretagem encontra-se
prescrita.
Respeitado o entendimento do MM Juiz sentenciante,
e ressalvado o entendimento anteriormente esposado por este Relator, no sentido de
reconhecer a aplicação da prescrição decenal prevista no artigo 205 do Código de Civil, é
certo que deve ser observado o entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, em sede de recurso repetitivo, para reconhecer a aplicação da prescrição trienal.
Com efeito, de acordo com a tese processada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1107058-51.2014.8.26.0100 - São Paulo - C
artigo 1.040 do Código de Processo Civil “Incidência da prescrição trienal sobre a
pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de
serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206,
§3o,IV,CC).” (REsp no 1.551.956 /SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 24.08.2016).
Assim, verificado que o pagamento da comissão de
corretagem foi realizado em 2009 (cfr. fls. 205) e a presente ação ajuizada no ano de 2014,
ou seja, após decorrido o prazo de três anos, de rigor o reconhecimento da prescrição
trienal alegada pela corré.
Sem razão, também, a autora quanto aos danos
morais, pois não se verifica a prática de ato ilícito pelas rés.
Isto porque, ainda que não tivesse operada a
prescrição trienal, a cobrança de comissão de corretagem no caso em apreço é
perfeitamente admitida.
De acordo com o entendimento sedimentado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede do já mencionado recurso repetitivo, é
considerada válida a cláusula que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão
de corretagem, desde que haja transparência nessa atribuição considerando o dever de
informação imposto ao consumidor.
Com efeito, de acordo com a tese processada pelo
artigo 1.040 do Código de Processo Civil: “ 1.1 Validade da cláusula contratual que
transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem
nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de
incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1107058-51.2014.8.26.0100 - São Paulo - C
aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem.” (in REsp no. 1.599.511, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 24.08.2016).
Note-se que no caso em apreço, a autora foi
devidamente informada quanto à obrigação do pagamento da comissão de corretagem e seu
respectivo valor, visto que afirmado na própria inicial que o pagamento foi feito através de
cheques emitidos para a assinatura do contrato.
Tanto é verdade que o recibo junto à fls. 205 foi
emitido na mesma data da assinatura do contrato, 14 de agosto de 2009.
Portanto, verificada a legalidade da cobrança de
comissão de corretagem no caso em apreço, não há que se falar em ato ilícito das rés a
ensejar os danos morais pleiteados.
Por outro lado, assiste razão a corré GAIA, quanto ao
reconhecimento da improcedência da ação com relação a ela, visto que a sentença apelada
julgou parcialmente procedente a ação para condenar apenas as corrés BROOKFIELD e
LPS BRASIL, solidariamente, na devolução do valor pago pela autora a título de taxa
SATI.
E, assim sendo, assiste razão, também, a corré GAIA,
com relação a condenação da verba de sucumbência, uma vez que improcedente a ação
com relação a ela, cabe a autora o pagamento de ônus de sucumbência.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da autora
e dou provimento ao recurso da corré GAIA para constar a improcedência da ação com
relação a ela, condenando a autora no pagamento das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios ao patrono da referida corré, fixados em 10% (dez por cento) do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1107058-51.2014.8.26.0100 - São Paulo - C
valor da causa, observada a gratuidade concedida, mantendo-se os demais termos da
sentença.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator